Tribunal: TJDFT
Processo: 0734759-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DUETTO contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer decorrente de vício de construção c/c reparação de danos, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar consistente em que fosse determinado aos Réus/Agravados que realizassem imediatamente o conserto de todas os defeitos de construção existentes no Condomínio Agravante decorrente dos serviços por eles realizados, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 ( dez mil reais) para cada descumprimento, in verbis: “No bojo da petição em ID: 76988771, a parte autora requer a apreciação de tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para "determinar que as rés realizem o reparo da fachada nos locais com pastilha, conforme orienta o laudo anexo, ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, seja determinada a produção antecipada da prova nos termos do art. 139, inc. VI do CPC". Resposta em ID: 83534926. Decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado, em verdade, se confunde com questão de mérito, o qual deve ser analisado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à ampla dilação probatória, a ser realizada no momento processual adequado. Isto porque não é possível aferir, neste momento de análise meramente perfunctória, a responsabilidade da parte ré quanto aos defeitos estruturais ocorridos no condomínio edilício autor. Não obstante isso, verifico que a produção unilateral de laudo técnico, embora aponte indícios das alegações autorais, não se equipara à prova pericial produzida em Juízo. Forte nesses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência incidental. De outro giro, razão não assiste à parte autora quanto ao pedido incidental de produção antecipada de provas, à míngua de subsunção a qualquer das hipóteses previstas no art. 381, incisos I a III, do CPC/2015, a saber: "A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que (i) haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; (ii) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; (iii) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação". Nessa ordem de ideias, impõe-se destacar que o autor busca produzir a prova durante o regular curso processual, traduzindo-se em inadmissível cumulação de procedimentos. Isso porque o procedimento de produção antecipada de provas deve ser iniciado anteriormente à lide principal, o que evidencia, de forma indene de dúvidas, o caráter preparatório adotado pela legislação processual civil. Confira-se, nesse sentido, a seguinte doutrina especializada: "Em virtude dessa amplitude do adiantamento da atividade probatória para qualquer meio de prova, pode-se afirmar que o CPC/2015 consagra uma cláusula geral de antecipação probatória autônoma ou, nos dizeres de Fredie Didier Jr., uma “ação probatória autônoma genérica”. O escopo da codificação vigente é exatamente a afirmação do direito autônomo e genérico à produção antecipada da prova.” (NETO, M., (org.), Processo civil contemporâneo: homenagem aos 80 anos do professor Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 373)" "A produção antecipada de provas é cabível antes da propositura da ação principal, quando, em razão da natural demora em se chegar à fase probatória, houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de determinados fatos no curso da ação (art. 381, I). O deferimento da produção antecipada se subordina, nesse caso, à comprovação do perigo de impossibilidade de produzir a prova no momento oportuno". (DONIZETTI, Elpídio, Curso Didático de Direito Processual Civil – 22. ed. – São Paulo: Atlas, 2019, p. 574) Ante as razões expostas, indefiro a cumulação de procedimentos distintos na forma postulada. Sem mais requerimentos, aguarde-se pela realização da vindoura audiência de conciliação (ID: 101231314). Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que foi realizado relatório de inspeção e laudo de vistoria que demonstram as anomalias no empreendimento decorrente do serviço de construção prestado pelas Rés/Agravadas. Discorre sobre os detalhes dos defeitos, destacando os desplacamentos das pastilhas como riscos potenciais para acidentes com pessoas que transitam junto às fachadas dos prédios do Residencial Duetto pela queda de materiais das torres, de modo que os reparos que envolvam as pastilhas seriam de extrema urgência. Aduz, assim, que a tutela de urgência requerida deve ser deferida, pois os defeitos relatados colocam em risco a vida e integridade física de centenas de pessoas que transitam pelas áreas comuns do condomínio diariamente. Pede, destarte, em sede de liminar, que os Agravados sejam compelidos a realizar os reparos no Condomínio ou que seja autorizado Agravante a realizar, com garantia de que posteriormente seja ressarcido. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar. Preparo juntado aos autos no Id. 30321001. Decisão agravada acostada aos autos no Id. 30320986. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, ao examinar os autos de origem, verifica-se que, tal como consta da decisão agravada, não há como atribuir responsabilidade às Rés/Agravadas sem antes submeter o caso ao contraditório e ampla defesa, sobretudo porque as provas produzidas nos autos são exclusivas da parte Autora. Cabe ressaltar, ademais, que nada impede que o Condomínio Agravante providencie os reparos necessários para a segurança de seus condôminos e demais pessoas que possam estar em risco pelo alegado deslocamento ou queda de matérias no prédio. Posteriormente, poderá pedir o ressarcimento do valor gasto, o qual, todavia, deve se sujeitar à comprovação da responsabilidade das Rés/Agravadas em sede de exame do mérito da demanda principal. Nesse contexto, considerando que o caso exige dilação probatória, mostra-se inviável o deferimento do pedido liminar em questão. Logo, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator